Tribunal: STF
Processo: HC 179076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Alegação de que o processo que se pretende trancar apura fatos sobre os quais houve arquivamento anterior. Bis in idem. Impossibilidade de verificação. 3. Necessidade, no caso concreto, de instrução probatória. 4. Agravo improvido.